Tribunal: TJSP
Processo: 1003337-64.2016.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Pedido de pagamento realizado à seguradora na fase pré-processual, retornando com a anotação de falta de documentos. Não infirmada pela ré a alegação de que foram pedidos vários documentos, dificultando o recebimento da indenização securitária. Situação a

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Pedido de pagamento realizado à seguradora na fase pré-processual, retornando com a anotação de falta de documentos. Não infirmada pela ré a alegação de que foram pedidos vários documentos, dificultando o recebimento da indenização securitária. Situação a autorizar o ajuizamento da ação e o julgamento do mérito, ante a clara evidência da caracterização de pretensão resistida, não sendo necessário o esgotamento da via administrativa. Julgamento de mérito da ação, à luz da Teoria da Causa Madura. Reforma da r. sentença para julgar parcialmente procedente o pedido deduzido, condenando a ré ao pagamento de 50% do benefício no patamar máximo à autora, na qualidade de cônjuge do de cujus. Salvaguardada a proporção atinente aos demais herdeiros, não integrante do polo ativo da ação.

Recurso parcialmente provido.